Tribunal: TJPA
Processo: 0000270-95.2014.8.14.0057
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE AUTORIA E DOLO. TESE NÃO ACOLHIDA. IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA MESMO QUE EM SEDE POLICIAL ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. É SABIDO QUE O DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE ATUA NA PRISÃO É MEIO IDÔNEO DE PROVA A EMBASAR A CONDENAÇÃO, DESDE QUE PRESTADO EM JUÍZO, ALÉM DE QUE TAL ATO TEM FÉ PÚBLICA, EIS QUE PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. POLICIAIS QUE IDENTIFICARAM O ACUSADO.2. AUSÊNCIA DE DOLO. TESE NÃO ACOLHIDA. AS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO APELANTE EM SEDE POLICIAL CONFESSANDO COM DETALHES A EMPREITADA CRIMINOSA PRATICADA POR ELE E SEU COMPARSA (F. 08 IPL), OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS NAS QUAIS O DELITO FOI COMETIDO, VERIFICA-SE QUE O ACUSADO TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DA INFRAÇÃO PENAL. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA, BEM COMO O DOLO DO ACUSADO FICOU SOBEJAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS.3. DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO APELANTE EFETUADO DE MANEIRA INCORRETA. TESE NÃO ACOLHIDA. O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO FERE O DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO TORNA NULO O RECONHECIMENTO PESSOAL/FOTOGRÁFICO DO RÉU REALIZADO NA FASE POLICIAL DE FORMA DIVERSA E É AMPLAMENTE ACEITO JUSPRUDENCIALMENTE. É CERTO QUE O RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA TEM REAL VALOR PROBANTE, PRINCIPALMENTE QUANDO PROFERIDO COM INEQUÍVOCA CERTEZA E SE AMOLDA AO RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO COMO NA ESPÉCIE.Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, mais 10 (dez) dias multa.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de julho de 2020.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N.º: 0000270-95.2014.8.14.0057
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ
APELANTE: CLEISON ARAÚJO DOS SANTOS
ADVOGADO: JÉSSICA GABRIELE PICANÇO ARAÚJO (OAB-PA nº 18.946)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO

MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1.}

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
AUSÊNCIA DE AUTORIA E DOLO.
TESE NÃO ACOLHIDA.
IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA MESMO QUE EM SEDE POLICIAL ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. É SABIDO QUE O DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE ATUA NA PRISÃO É MEIO IDÔNEO DE PROVA A EMBASAR A CONDENAÇÃO, DESDE QUE PRESTADO EM JUÍZO, ALÉM DE QUE TAL ATO TEM FÉ PÚBLICA, EIS QUE PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. POLICIAIS QUE IDENTIFICARAM O ACUSADO.
2.}

AUSÊNCIA DE DOLO.
TESE NÃO ACOLHIDA.
AS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO APELANTE EM SEDE POLICIAL CONFESSANDO COM DETALHES A EMPREITADA CRIMINOSA PRATICADA POR ELE E SEU COMPARSA (F. 08 IPL), OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS NAS QUAIS O DELITO FOI COMETIDO, VERIFICA-SE QUE O ACUSADO TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DA INFRAÇÃO PENAL. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA, BEM COMO O DOLO DO ACUSADO FICOU SOBEJAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS.
3.}

DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO APELANTE EFETUADO DE MANEIRA INCORRETA.
TESE NÃO ACOLHIDA.
O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO FERE O DISPOSTO NO ART. 226 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
, NÃO TORNA NULO O RECONHECIMENTO PESSOAL/FOTOGRÁFICO DO RÉU REALIZADO NA FASE POLICIAL DE FORMA DIVERSA E É AMPLAMENTE ACEITO JUSPRUDENCIALMENTE. É CERTO QUE O RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA TEM REAL VALOR PROBANTE, PRINCIPALMENTE QUANDO PROFERIDO COM INEQUÍVOCA CERTEZA E SE AMOLDA AO RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO COMO NA ESPÉCIE.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, mais 10 (dez) dias multa.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º: 0000270-95.2014.8.14.0057
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ
APELANTE: CLEISON ARAÚJO DOS SANTOS
ADVOGADO: JÉSSICA GABRIELE PICANÇO ARAÚJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
CLEISON ARAÚJO DOS SANTOS
, por intermédio de Advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará
(fls. 123-126), que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo majorado pelo concurso de agentes).

Na
denúncia
"(...) Extrai-se dos autos do Inquérito Policial, que na noite do dia 27.01.2014, por volta das 21h30, a vítima MARIA DO SOCORRO CHAGAS OLIVEIRA, trafegava na sua motocicleta Honda Biz, pela rodovia BR-010 esquina com a Padre Bessa, Bairro Centro, quando foi abordada sobre grave amaça por WYDSON DE ARÚJO BRAGA DOS SANTOS e CLEISON ARAÚJO DOS SANTOS, os quais também faziam uso de uma motocicleta e portavam uma arma de fogo, subtraíram a sua Honda Biz.

Após a consumação do crime os acusados empreenderam fuga ruma ao município São Miguel do Guamá, local em que residiam na época dos fatos.

A vítima de imediato acionou à polícia de São Miguel do Guamá e os acusados foram localizados e presos, onde foram apreendidos em poder dos mesmos a motocicleta pertencente a vítima, bem como o simulacro de arma de fogo, conforme auto de apreensão fls. 12 do procedimento penal.

Os acusados são primos e ao serem interrogados pela autoridade policial confessaram prática delituosa e foram reconhecidos pela vítima (fls. 06-08 IPL).

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos oras apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, § 2º, inciso I e II do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 140/143), a defesa postulou:
1)
Do reconhecimento pessoal do apelante efetuado de maneira incorreta, afronta ao art. 226 do CPP;
2)
Da absolvição por insuficiência de provas por falta de autoria e materialidade; 3) Ausência de dolo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 149/151), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, para que se mantenha incólume a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 121/125v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquinha da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e pelo
improvimento
do recurso, mantendo intacta a decisão proferida pelo sentenciante.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a absolvição por insuficiência de provas por falta de autoria e materialidade, o reconhecimento pessoal do apelante efetuado de maneira incorreta e ausência de dolo.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas no Inquérito Policial pelo Auto de prisão em Flagrante fl. (-02 IPL) auto de Apresentação e Apreensão (fl.12), Auto de Entrega (fl.14 IPL), pelo Boletim de Ocorrência feito pela vítima (fl.06), pela confissão do ora apelante (fl. 08 IPL), e pelo depoimento da testemunha policial militar prestados tanto na fase inquisitiva (fl.05 IPL) quanto em Juízo (fl.100 mídia), que aprendeu em flagrante delito o apelante.

Não subsistem qualquer dúvida acerca da
autoria
e
materialidade
delitiva atinente ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Material é aquilo que diz respeito à matéria, em seu aspecto físico e corpóreo. Materializar, portanto, é tornar material alguma coisa, isto é, tornar alguma coisa sensível, com um corpo que possa ser apreciado. Ela revela a
¿
existência real das coisas, que se vêem, se apalpam, se tocam, porque se constituem de substância tangível¿
(SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 10. ed., v. II e III, p. 163).

Como bem asseverou o juízo sentenciante, a
materialidade
está devidamente comprovada, podendo ser constatada a ocorrência do delito através do depoimento da testemunha, prestado perante autoridade policial e em juízo, e demais elementos constantes nos autos.

Analisando o conteúdo do depoimento prestados pela vítima na fase inquisitiva e pelo policial que participou da detenção do acusado, compromissado na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico, previsto no art. 157
§ 2º, II do Código Penal,
subtraindo em concurso de pessoa a moto Honda Biz da vítima.

Nesse sentido, vale a pena transcrever parte do depoimento prestado pela vítima
MARIA DO SOCORRO CHAGAS DE OLIVEIRA
que, na fase inquisitiva, à (fl. 06 IPL) assim se manifestou:
(...) QUE descreve como condutor da Bros, como sendo, moreno, forte, camisa vermelha gola preta, e o carona que a abordou como uma arma de fogo de cor preta, sendo meio branco, com cabelo tipo topete, usando cordão de aço e estava com uma camisa vermelha. QUE minutos depois ficou sabendo que sua motocicleta havia sido recuperada(...) QUE no dia 28/01/2014 por volta das 8h30, foi a unidade policial, onde foi informada pelos policiais de plantão que os elementos estavam presos na delegacia. QUE a declarante foi convidada para reconhecê-los através de fotos, e imediatamente sem sombras de dúvidas, pôde confirmar que os mesmos eram os autores do crime em questão; QUE reconhece que CLEISON ARAÚJO DOS SANTOS era quem pilotava a motocicleta Bros no momento do assalto, trazendo consigo na garupa Weydson de Araújo Braga, que a abordou com uma arma de fogo. (...); QUE na delegacia ficou sabendo que a arma de fogo usada para a prática do crime era apenas um simulacro.

Em que pese a vítima ter reconhecido o acusado apenas na fase inquisitória (fl. 06 IPL), suas declarações firmes e coerentes foram corroboradas pelo depoimento prestado em Juízo pela testemunha, tornando-se inviável a tese de insuficiência de provas para condenação, senão vejamos:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO CORROBORADO POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO. VALIDADE.

PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS COMPROVADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que em que pese apenas ter reconhecido o acusado na fase inquisitória, sem titubear ser o réu o autor do crime de roubo, tais declarações foram corroboradas pela declaração de várias testemunhas prestadas sob o crivo do contraditório, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória
.
(...) 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA - APL: 00109579020118140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/04/2018). (GRIFEI).
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Como cediço, nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima, ainda que na fase inquisitiva, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo da vítima e nem tampouco das testemunhas, em querer incriminar o mesmo, apenas por incriminar.
(TJ-PA - APR: 00630445420158140049 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/08/2018).
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA TEM CREDIBILIDADE QUANDO AMPARADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. APELO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. Materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas por todo o conjunto probatório dos autos. 2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima merece credibilidade para elucidação dos fatos delituosos, não merecendo ser desprezada diante de outros elementos probatórios constante nos autos que a ampare. 3. Apelo desprovido. À unanimidade
(TJ-PE - APL: 3987822 PE, Relator: Fausto de Castro Campos, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1º Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 25/03/2019).

Ademais, como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que,
nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima, ainda que na fase inquisitiva
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo da vítima e nem tampouco da testemunha, em querer incriminar o mesmo, apenas por incriminar.

Outrossim, sobrelevo que
"os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."
(STJ, AgRg no AREsp n.º 1237143/AC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Gabinete do Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, 15/05/2018, Publicado no DJe do dia 25/05/2018).

A testemunha
VARLEY PIEDADE DE SOUSA
Policial Militar que participou da prisão em flagrante do acusado, em Juízo, por meio de mídia (fl.100), consoante sentença, assim se manifestou:
¿(...) QUE por volta das 21h30 a guarnição de serviço de Santa Maria passou um rádio para São Miguel informou que havia acontecido um roubo de uma moto Honda Biz em Santa Maria. QUE ficaram na entrada de São Miguel para fazer o bloqueio do veículo, quando o acusado apareceu na moto com as mesmas características. QUE tentou passar da viatura e se desfazer de algo e quando foram verificar o objeto viu que era um simulacro. QUE logo atrás vinha o comparsa em outra moto. QUE não recorda quem jogou a arma. QUE foi feito o procedimento e a vítima reconheceu o acusado na delegacia e logo após foi feito a devolução do veículo. QUE além da moto foi apreendido com o acusado documentos, quantidade de 11 cheques e três celulares todos da vítima.
QUE estava no momento em que a vítima reconheceu o acusado na delegacia
.
QUE quem estava pilotando a moto roubada era o acusado.¿

Esclareço ainda, que a testemunha Policial Militar esteve no momento da prisão em flagrante onde deu voz de prisão ao acusado e o conduziu para a Unidade Policial de Santa Maria. É cediço que os depoimentos prestados por policiais são revestidos de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só pode, como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. FIRME DEPOIMENTO E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO PELO INTERROGATÓRIO DO RÉU. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. REGIME MANTIDO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
Se suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria, juntamente com o concurso de agentes, a condenação por roubo majorado é medida que se impõe - Em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, preciosa é a palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios - Se os autos oferecem elementos de prova suficientes para se concluir que o acusado tinha ciência da origem criminosa do bem que estava em sua posse, impõe-se a condenação pelo delito de receptação. A detração penal na sentença tem como finalidade apenas ajustar o regime inicial de cumprimento da pena, o que não é possível no caso em apreço - Recurso não provido.
(TJ-MG - APR: 10701170038114001 MG, Relator: Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data de Publicação: 11/04/2018).

Frise-se que nada há nos autos que fragilize o valor probatório da declaração feitas em Juízo pela testemunha Policial Militar em sede policial (fl. 04), o qual foi corroborado em Juízo (fl. 100 mídia audiovisual), posto que ao relatar os fatos, foi ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial, como os Autos de Prisão em Flagrante (fl. 02 IPL), o de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 12 IPL), o Auto de Entrega (fl. 14 IL), o depoimento da vítima e reconhecimento do acusado (fl. 06 IPL) e o confissão do recorrido
CLEISON ARAÚJO DOS SANTOS
, que informou detalhes da empreitada criminosa (f. 08 IPL), assim tornando induvidosa a autoria delitiva, assim como a materialidade, vejamos:
¿QUE o depoente e Wydson vieram para este município em sua moto e ao chegarem nesta cidade deram uma volta e já estavam retornando para São Miguel do Guamá, quando avistaram uma senhora a margem da rodovia parada em uma moto Biz vermelha e Weydson teve a ideia de rouba-lhe a moto e Weydson de posse do simulacro de arma que pertencia ao declarante, ameaçou a vítima e roubou tal veículo e o declarante seguiu para São Miguel em sua moto, enquanto Weydson seguiu na moto roubada. QUE o declarante diz que na estrada De São Miguel estava ocorrendo uma blitz da polícia militar e foram parados, e como os policiais já sabiam que a moto que weydson pilotava era roubada acabaram sendo presos e conduzidos para esta delegacia. QUE perguntando ao depoente o que pretendiam fazer com a moto roubada? Respondeu que apenas pretendiam dá uma volta. (...)¿

Em que pese não haver a confirmação em juízo da confissão do réu, na fase inquisitorial (fl. 08 IPL) encontra-se a confissão do recorrido em perfeita harmonia com o depoimento da Testemunha Policial militar em sede policial (fl. 04), o qual foi corroborado em Juízo (fl. 100 - mídia audiovisual), não exsurgindo qualquer nulidade ou ilegalidade na sua utilização para o embasamento da condenação.

Ora, o
art.
155
do
Código de Processo Penal
preconiza estar vedada a condenação do réu fundada, exclusivamente, em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.

Nada obstante, a jurisprudência do colendo Tribunal de Justiça, assim vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ART. 340 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA
. 1. In casu, a autoria e a materialidade do delito do art. 340 do Código Penal foram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência; da confissão do Réu, em sede policial; e das declarações prestadas perante a Autoridade Policial, pela Testemunha de Acusação, esta última corroborada perante o insigne Juízo de Direito da 9.ª Vara Criminal da Comarca de Manaus/AM, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
Em que pese não haver a confirmação em juízo da confissão do Réu, na fase inquisitorial, esta encontra-se em perfeita harmonia com o depoimento da Testemunha de Acusação, o qual foi corroborado em Juízo, não exsurgindo qualquer nulidade ou ilegalidade na sua utilização para o embasamento da condenação. 3. Ora, o art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada, exclusivamente, em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Nada obstante, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, como é a hipótese dos autos.
Precedentes (...). 5. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-AM - APR: 02001559020178040016 AM 0200155-90.2017.8.04.0016, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 20/01/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/01/2020).

Nessa vereda, é de rigor salientar que as provas inquisitoriais podem ser utilizadas para formar o convencimento do magistrado, quando estão de acordo com os demais elementos dos autos, colhidos judicialmente, como ocorreu no caso vertente, haja vista que a versão apresentada pela vítima MARIA DO SOCORRO CHAGAS OLIVEIRA e o reconhecimento do acusado na fase policial, foi corroborada pelo depoimento prestado pela testemunha policial militar, em harmonia com a própria confissão espontânea do Acusado em sede policial.

Em realidade, observa-se que o magistrado sentenciante, de forma escorreita, e por meio de uma sentença que não merece qualquer reparo, foi feliz na síntese feita em relação às provas produzidas nos autos, pois o depoimento da ofendida,
ainda que na fase inquisitiva
, corroborado pelas declarações prestadas perante a Autoridade Policial, pela vítima na delegacia e pelo policial militar em Juízo, as quais foram, posteriormente corroboradas pela confissão espontânea do apelante na fase inquisitória, bem como, em razão do que noticiaram o Auto de Exibição, Apreensão e Entrega, além do reconhecimento do acusado feito pelo vítima da delegacia e confirmado pelo policial de forma incontroversa, se encontra em consonância com todos os demais elementos fáticos-probatórios, extraídos dos autos.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva quanto na instrução processual provam que o apelante junto com seu comparsa armado com um simulacro praticou fato típico quando subtraíram a motocicleta Honda Biz da vítima.

Assim sendo, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, há provas suficientes, devidamente provadas a
autoria
e a
materialidade
do delito de Roubo Majorado, por Concurso de Pessoas, tendo o Juízo
a quo
acertado quando ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no art.
157
,
§ 2.º
, inciso
II
, do
Código Penal
condenando o acusado a
pena 05 (cinco) anos e 04 (meses) meses de reclusão, e a 10 (dez) dias-multas, em regime inicial semiaberto
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.
2.

DA AUSÊCIA DE DOLO

Via de efeito, não se pode alegar
ausência de dolo,
tais afirmações se
mostram absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos em sede policial pela vítima (fl. 06 IPL) e na instrução processual pela testemunha (fl. 100 mídia), provam que o
acusado praticou o crime de roubo contra a
vítima, embora tenha negado em juízo.

Destarte, em que pese o esforço argumentativo da defesa, observa-se, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pelo conjunto de provas existentes nos autos, não ficando restrito apenas ao depoimento da v
í
tima em sede policial, mas também, nas declarações prestadas pela testemunha, pelo reconhecimento feito pela v
í
tima em delegacia, bem como pela confissão do apelante em sede policial, declarando com detalhes a empreitada criminosa praticada por ele e seu comparsa (f. 08 IPL), verifica-se que o apelante tinha plena consciência da infração penal quando partiu com seu primo em uma moto afim de cometer o evento delituoso.

A aplicação do
In Dubio pro reo

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvição do apelante por ausência de dolo não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada o dolo do acusado, devendo ser mantida a condenação do réu nas penas previstas no art.
157
,
§ 2.º
, inciso
II
do
Código Penal
.
4.}

DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO APELANTE EFETUADO DE MANEIRA INCORRETA.

A defesa alega não ter sido efetuado corretamente o reconhecimento do apelante, bem como ratificação por parte da vítima ou de qualquer outra testemunha do evento delituoso. Pleiteia, dessa forma, a absolvição do crime de roubo em face do princípio in dubio pro reo com fundamento no art.
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

O
reconhecimento de pessoas ou coisas
constitui
meio de prova
previsto no artigo
226 do Código de Processo Penal
, por meio do qual uma pessoa, que pode ser a vítima ou uma testemunha, reconhece uma pessoa ou uma coisa que de alguma forma interesse aos fatos em apuração, contribuindo para a elucidação da conduta delituosa. Para melhor compreensão da matéria, confira-se a literalidade do dispositivo legal em comento:
Art. 226.
Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

O reconhecimento fotográfico é admitido como meio de prova, entretanto, a sua produção deve observar certas cautelas, seguindo-se, no que couber, o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, a fim de que se torne mais confiável. Tal forma de reconhecimento, entretanto, não se reveste de caráter absoluto, tratando-se de prova indireta, isto é, mero indício.

Convém mencionar que o reconhecimento fotográfico, ainda que produzido sem as formalidades legais, possui especial relevo para formação do convencimento judicial, desde que corroborado por outros elementos de prova produzidos em juízo.

Na hipótese dos autos, a

vítima
MARIA DO SOCORRO CHAGAS DE OLIVEIRA
, a qual esteve face a face com o acusado, em seu depoimento prestadas em sede policial (fl. 06 IPL), afirmou com clareza que o
recorrente foi quem participou do delito
.

Nesse contexto, entendo que restou convalidado em juízo o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, constituindo-se, assim, meio hígido para fundamentar o juízo de subsunção típico, uma vez que, nos crimes contra o patrimônio, em razão do contato direto que a vítima mantém com o autor ao fato delituoso, a sua palavra assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado, mormente quando harmônica com os demais elementos de provas existentes nos autos, a

exemplo da prova testemunhal, regularmente coligida aos presentes autos, no que se afigura incogitável a alegação de insuficiência do conjunto probatório. Sobre o tema em debate confira-se
jurisprudência a pátria
:
FURTO. MATERIALIDADE. AUTORIA. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO.
1 -
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, ainda que na fase de investigação, tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento que fez por meio de fotografia e os depoimentos e reconhecimento de testemunhas, em juízo
. 2 - Não é caso de absolvição se as declarações da vítima e o reconhecimento do réu, na delegacia, corroboradas pelas demais provas, sobretudo o depoimento de testemunhas e o reconhecimento do réu, na delegacia e em juízo, não deixam dúvidas de que o réu praticou os furtos. 3 - Irrelevante, diante das demais provas produzidas, que a vítima não tenha ratificado, em juízo, o depoimento que prestou e o reconhecimento que fez do réu, na delegacia. Elementos de informação produzidos na investigação, conquanto não possam, por si, amparar decreto condenatório, servem para, em conjunto com as demais provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa, formar o convencimento do julgador. 4 - Apelação provida.
(TJ-DF 20180110087972 DF 0001799-79.2018.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/06/2019 . Pág.: 918/935).
A nossa egrégia corte neste sentido também já se manifestou, a saber:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA CONFIRMADO POR RECONHECIMENTO FEITO NA DELEGACIA. PALAVRA SEGURA DE UMA DAS VÍTIMA. VALOR PROBANTE. PROVAS TESTEMUNHAIS SEGURAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. MATÉRIA SUMULADA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE CONFIRMADA PELA PROVA PRODUZIDA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ARGUMENTOS INIDÔNEOS PARA FUNDAMENTAR O AUMENTO. PEDIDO PREJUDICADO. EQUÍVOCO DA DEFESA. PENA-BASE JÁ APLICADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, DIANTE DA FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA INDENIZAÇÃO FIXADA NOS TERMOS DO ART. 387, INCISO IV, DO CPB. DECISÃO UNÂNIME
.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado na delegacia pela ofendida, conforme o respectivo Auto de Reconhecimento de Pessoa. Assim, os elementos do inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
.(...) A aplicação do princípio do in dubio pro reo somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de comprovar a autoria e a materialidade delitiva. (...) 7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade, com a exclusão, de oficio, da indenização arbitrada na sentença pelo juízo a quo
.(TJ-PA - APR: 00033464220188140040 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/07/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 23/07/2019).

Ressalta-se que o reconhecimento fotográfico não fere o disposto no art. 226 do
Código de Processo Penal
e é amplamente aceito por nossa jurisprudência. Ademais, pela simples leitura e interpretação do dispositivo, representa apenas uma recomendação, que deverá ser observada quando possível. É certo que o reconhecimento por fotografia tem real valor probante, principalmente quando proferido com inequívoca certeza e se amolda ao restante do acervo probatório como na espécie.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo
226
do
Código de Processo Penal
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes.
ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. FORMALIDADES DO ARTIGO 226, DO CPP. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Inviável a absolvição por insuficiência probatória quando as provas carreadas aos autos são harmônicas, coesas e aptas para demonstrar o envolvimento do réu no delito de roubo narrado na denúncia, sobretudo quando a vítima aponta, com convicção e firmeza, o acusado como sendo o autor do delito contra si praticado, sendo o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial, ratificado em juízo. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. (...) IV - A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento pessoal/fotográfico do réu realizado na fase policial de forma diversa, mormente quando amparado por outros meios de provas produzidos em Juízo, pois a norma apenas indica uma orientação a ser seguida quando possível. V - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 20171010058690 DF 0005765-57.2017.8.07.0010, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 13/12/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2019 . Pág.: 157/173).

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, não há que se falar em irregularidade no reconhecimento fotográfico do apelante, uma vez que tal elemento de informação restou judicializado, não fere o disposto no art. 226 do
Código de Processo Penal
e não torna nulo o reconhecimento pessoal/fotográfico do réu realizado na fase policial de forma diversa, pois se encontra em conformidade com as demais provas carreadas aos auto por ocasião da instrução criminal, constituindo meio idônea para embasar a formação do convencimento judicial, nos moldes do artigo 155 do Código de Processo Penal
.

Assim, compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o acusado. Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal,
valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Portanto, não há o que se falar em absolvição do réu, uma vez que as provas produzidas tanto na fase inquisitiva, quanto na fase judicial sob o crivo do contraditório e a ampla defesa conduzem com firmeza à sua efetiva participação no crime pelo qual fora denunciado, tendo sido consumado o fato típico descrito na exordial acusatória e, por conseguinte, mostrando-se impossível a absolvição.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito, nego provimento
à pretensão recursal do acusado
CLEISON ARAÚJO DOS SANTOS mantendo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no Regime Semiaberto
pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II Código Penal
.

É como voto
.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora